Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-40.2021.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000379-40.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO - CPF: 003.018.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGDA MARIA MAGALHAES FELICIO - CPF: 003.018.141-04 (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois se o julgador formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de fornecimento de medicação de alto custo e que não está na lista do SUS, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência e,
determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta-MT, a fornecerem o medicamento VENLAFAXINA 150 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA) e VENLAFAXINA 75 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA) de forma contínua
, em quantidade suficiente e integral a paciente MAGDA MARIA MAGALHAES FELÍCIO, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores”.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

A Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu IMPROVIMENTO, conforme consta no parecer juntado em 22/07/2022, no ID. 141290162.

A presente ação visa o fornecimento pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta/MT, dos medicamentos VENLAFAXINA 150 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA) e VENLAFAXINA 75 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA), conforme laudo médico anexo a exordial.

O Município de Pedra Petra/MT interpôs o presente recurso, alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de medicamentos de alto custo e não constante na lista do SUS, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização dos medicamentos pleiteados nos autos.

Em suas contrarrazões, o Apelado requer que seja mantida a sentença recorrida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000379-40.2021.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT

Recorrente(s):

Município de Pedra Preta

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado De Mato Grosso, Magda Maria Magalhaes Felício e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Turma;

O Recorrente suscitou a preliminar supra sob o argumento que a Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde estabeleceu a descentralização dos serviços de saúde no país, estando, cada ente federativo, incumbido de responsabilidades específicas previamente determinadas.

Destaca que resta clara a responsabilidade residual do município no que tange às necessidades de medicamento da população, visto que somente lhe compete o fornecimento de medicamentos constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e no presente caso se trata de medicação de alto custo, não constante na lista do SUS, não sendo este competente ao seu fornecimento.

Deve ser observado que o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATA - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - DEVER DO ESTADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

- A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier

- Comprovada a imprescindibilidade de determinado tratamento, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o seu fornecimento (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF)

- Comprovada violação a direito líquido e certo, a segurança impetrada há de ser concedida.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10017180007951001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos.

A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública.

Se a parte optou por demanda com relação ao Estado e Município ambos devem ser obrigados a custear o tratamento.

APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70074390758 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 14/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 398, e-STJ): "A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da união, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, sem que a responsabilidade solidária assim reconhecida implique litisconsórcio passivo necessário".

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1. 022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros.

– GRIFEI.

4. [...].

(STJ - REsp: 1700963 RS 2017/0250520-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).

Assim, entendo que o Município de Pedra Preta/MT, deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

- DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

Egrégia Turma;

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município de Pedra Preta/MT e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para direcionar a obrigação a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização das seguintes medicações:
VENLAFAXINA 150 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA) e VENLAFAXINA 75 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA)
à parte Requerente, para o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023